Tribunal: TJMT
Processo: 1044227-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044227-07.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), CLEONICE LUIZ BATISTA - CPF: 024.255.509-84 (PACIENTE), CLAUDINEI SALVADOR - CPF: 019.751.161-94 (PACIENTE), DIOGO RIBEIRO CARNEIRO - CPF: 051.647.302-60 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal.
habeas corpus.
tráfico de drogas e associação para o tráfico. prisão preventiva. prisão preventiva. garantia da ordem pública. quantidade e variedade de entorpecentes. apetrechos e dinheiro. indícios de associação criminosa. facção criminosa. condições pessoais favoráveis. irrelevância. princípio da homogeneidade. inaplicabilidade. medidas cautelares alternativas. insuficiência. prisão domiciliar. paciente na condição de avó. imprescindibilidade não demonstrada. ordem denegada
.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo singular que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico, visando a revogação das custódias preventivas ou substituição por outras medidas cautelares. Em pleito subsidiário, a prisão domiciliar em relação à terceira paciente.

II.
Questões em discussão

1) Pressupostos da prisão preventiva; 2) predicados favoráveis; 3) princípio da homogeneidade; 4) suficiência de cautelares alternativas; 5) prisão domiciliar à terceira paciente
.

III.
Razões de decidir

1.
A quantidade [88 porções], a variedade [maconha, pasta-base de cocaína e cocaína], forma de acondicionamento [trouxinhas fracionadas para venda], as apreensões de apetrechos [balança de precisão e embalagens plásticas utilizadas para o preparo das porções] e dinheiro [R$1.003,00], somadas aos indicativos de envolvimento dos pacientes em associação para o tráfico de drogas, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública
(STJ, AgRg no HC n. 998.714/SP; AgRg no HC no 1.028.863/SP).

2. Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, trabalho lícito e família constituída] não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva devidamente fundamentada (
STF, HC 174102/RS;
STJ, AgRg no HC no 1.015.633/SP; TJMT, Enunciado Criminal 43).

3.
A
premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude das penas cominadas ao delito atribuídos a paciente [tráfico de drogas - 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão - e associação para o tráfico - 3 (três) a 10 (dez) anos de reclusão -]. Somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (STJ, AgRg no REsp 1551168/AL; HC no 931.263/GO).

4.

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para garantia da ordem pública diante dos
indicativos de envolvimento dos pacientes em associação para o tráfico de drogas e a necessidade de interromper ou diminuir a atuação do grupo criminoso
.

5. A imprescindibilidade da avó paterna aos cuidados da criança não está demonstrada, especialmente porque não
“houve comprovação de que a menor esteja desamparada ou em situação de risco, dessa forma, com a deficiência na instrução do feito nesse ponto, inviável o acolhimento do pedido”
(STJ, HC no 442.988/SP).

V.
Dispositivo e tese

Ordem denegada.

1.

A apreensão de quantidade e variedade de drogas, associada a apetrechos da traficância e indícios de associação criminosa, constitui fundamentação idônea para a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

2.

As condições pessoais favoráveis dos pacientes não afastam a prisão preventiva quando presentes os pressupostos da segregação cautelar.

3.

O princípio da homogeneidade não se aplica, pois o regime inicial de cumprimento da pena somente pode ser definido após a valoração das circunstâncias judiciais e da gravidade concreta dos delitos.

4.

As medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes diante da gravidade das condutas e do risco à ordem pública.

5.

A imprescindibilidade da paciente aos cuidados do neto não restou demonstrada, inexistindo prova de desamparo ou situação de risco da criança.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/2006,
art. 33,
caput
, e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 174102/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, 9.3.2020; STJ, AgRg no HC n. 998.714/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 18.8.2025; AgRg no HC no 1.028.863/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 29.10.2025; HC no 442.988/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 28.8.2018; TJMT,
Enunciado Criminal 43;
HC NU 1032138-49.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1044227-07.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE TABAPORÃ

IMPETRANTE(S): DR.a ANA MARIA MAGRO MARTINS

PACIENTE(S): CLEONICE LUIZ BATISTA

CLAUDINEI SALVADOR

DIOGO RIBEIRO CARNEIRO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de CLEONICE LUIZ BATISTA, CLAUDINEI SALVADOR e DIOGO RIBEIRO CARNEIRO contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, nos autos de incidente processual (NU 1000805-88.2025.8.11.0094), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006 - (https://pje-intranet.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da segregação cautelar; 2) os pacientes
“possuem residência fixa, trabalho lícito e família constituída, além de serem primários e portadores de bons antecedentes”
; 3) seria aplicável o princípio da homogeneidade, pois eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado; 4); medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 5) CLEONICE LUIZ BATISTA faria jus à prisão domiciliar por ser a única responsável pelos cuidados de seu neto, de 6 (seis) anos de idade.

Requer a concessão da ordem para que sejam revogadas as prisões preventivas ou substituídas por cautelares alternativas. Subsidiariamente, convertida a prisão preventiva de CLEONICE LUIZ BATISTA em domiciliar (ID 335124363), com documentos (ID 335124387/ID 335124398).

O pedido liminar foi indeferido (ID 335838880).

O Juízo singular prestou informações

(ID335921352).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“ DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR PARA A ACUSADA CLEONICE LUIZ BATISTA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(
Antonio Sergio Cordeiro Piedade
, procurador de Justiça – ID 336879853)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 23.10.2025, o delegado de Polícia Robson Santiago Michels, responsável pelas investigações, representou pela busca e apreensão e afastamento do sigilo de dados telefônicos em face de Cleonice Luiz Batista e Guilherme Luiz Batista [residência localizada à
“Rua Paraná, s/n, Bairro Centro, Tabaporã/MT (Imagem Relatório de Investigação no 2025.13.96376, pág. 12)
”, bem como de

Eduardo do Nascimento Salomão e Elen Greslen Cristini Lopes, residência localizada à
“Rua Pau D alho com a Av. EImano M Nigri, sem número, centro, Tabaporã/MT (Imagem Relatório de Investigação no 2025.13.96376, pág. 13)”
(PJe NU 1021287-19.2025.8.11.0042 – ID 212681000).

Em 5.11.2025, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado - GAECO manifestou-se
“pelo deferimento da medida de busca e apreensão residencial e a quebra de sigilo de dados em face de Cleonice Luiz Batista, Guilherme Luiz Batista, Eduardo do Nascimento Salomão e Elen Greslen Cristini Lopes”
(PJe NU 1021287-19.2025.8.11.0042).

Em 7.11.2025, o Juízo do NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ deferiu e medida de busca e apreensão nos seguintes termos:

“[...] Narra a autoridade policial que na data de 28.08.2025, compareceu naquela Delegacia a vítima Bruno Alves da Silva noticiando que teria sofrido um ‘salve’ (tortura física) aplicado por integrantes da organização criminosa Comando Vermelho.

Consta do Boletim de Ocorrência n. 2025.276046, de 28.08.2025, que no dia 22.08.2025, por volta das 03h00min., a vítima BRUNO foi surpreendida por Anderson Passos Pedroso (vulgo ‘Tiozinho’ ou ‘Cicatriz’), Cristiane Pereira da Silva (vulgo ‘Loira’ ou ‘Aurora’), Eduardo Nascimento Salomão (vulgo ‘Anjinho’), e levada até a residência de Eduardo do Nascimento Salomão e Elen Greslen Cristini Lopes, localizada na Rua do Batelão, n. 594, no município de Tabaporã/MT.

Neste local, Bruno foi submetido a uma sessão de tortura, com emprego de golpes com instrumento de madeira na região do tórax e pés, e ‘correntadas’ que o atingiram nas costas e no abdômen.

As lesões foram registradas por meio do laudo de exame de lesões corporais colacionado às fls. 07/12, registro fotográfico à fl. 26, no id. 212681008.

Vejamos as declarações da vítima: Que no dia 22/08/2025, por volta das 3h da manhã, estava a caminho da residência de sua filha, localizada na Rua Projetada C, no bairro Sol Nascente, nesta urbe, quando foi abordado por três pessoas que o convidaram para fumar um baseado. Que as três pessoas estavam em um veículo vermelho, cujo modelo não sabe especificar. Que as pessoas são Anderson Passos Pedroso, vulgo Tiozinho; Cristiane Pereira da Silva, vulgo Loira/Aurora e Eduardo do Nascimento Salomão, vulgo Anjinho. Que, após embarcar no veículo, percebeu que a situação era uma emboscada, pois compreendeu que seria vítima de um ‘salve’. Que as pessoas mencionadas o levaram até a porta da residência de Eduardo Salomão, onde o agrediram fisicamente com pauladas na região do tórax e dos pés, além de darem diversas correntadas que o atingiram nas costas e na barriga. Que, enquanto era agredido, percebeu que Guilherme Luiz Batista fez uma videochamada para Anderson Passos Pedroso, vulgo Tiozinho, para fiscalizar e comprovar que as ordens de agressão estavam sendo devidamente cumpridas. Que durante a chamada, conseguiu visualizar na tela do celular que Guilherme Luiz Batista fazia uso de uma cadeira de rodas. Que tem pleno conhecimento de que o entorpecente que chega na cidade é recebido e armazenado na residência de Cleonice Batista, mãe de Guilherme Luiz Batista, vulgo Cadeirante. Que Cleonice conta com a ajuda de Guilherme, de Cristiane Pereira dos Santos, de Eduardo do Nascimento Salomão e de Anderson Passos Pedroso para o recebimento, armazenamento, controle e venda de todo o entorpecente que chega na cidade. Que acredita que o entorpecente está armazenado em algum lugar dentro da casa de Cleonice ou próximo dali. Que Cleonice atualmente reside em uma casa perto da rodoviária da cidade. Que teme por sua integridade física, pois é frequentemente ameaçado de morte por essas pessoas, que são integrantes de uma facção criminosa e atuam nesta cidade. Destaquei

Extrai-se dos autos que a vítima além de relatar a prática de tortura da qual foi alvo, em ações comumente adotadas por integrantes de organizações criminosas, também noticiou o esquema envolvendo a narcotraficância na cidade de Tabaporã/MT.

Consta dos autos que a residência de Cleonice Batista, e de seu filho Guilherme Luiz Batista, vulgo ‘Cadeirante’, serviria de local para armazenamento e distribuição de entorpecentes ilícitos.

Ainda de acordo com as declarações prestadas por Bruno, Guilherme também atua como ‘disciplina’ da ORCRIM Comando Vermelho, inclusive, tratando-se de quem estaria aplicando o castigo/tortura do qual foi vítima.

As diligências investigativas empreendidas para apuração dos fatos ventilados foram compiladas no relatório policial colacionado às fls. 18-32, no id. 212681008.

Constam do relatório de investigação, ainda, as informações narradas no Boletim de Ocorrência n. 2025.282304 de 02.09.2025, registrado na cidade de Mirassol D’Oeste (carreado às fls. 14-18, id. 212681008), dando conta que um caminhão baú de cor branca, estaria sendo utilizado por grupo criminoso para distribuir cestas básicas nas cidades de Mato Grosso, em ação de assistencialismo popularmente empregado pelas organizações criminosas para conquistarem a simpatia e o silêncio dos moradores.

Nessa senda, a autoridade policial apontou que foram localizadas notas fiscais dos mantimentos com destino a cidade de Tabaporã/MT, constando como destinatário Elen Greslen Cristin, pessoa que possui registros por tráfico de drogas e convive com o investigado Eduardo Salomão do Nascimento, na nota fiscal constava a suposta assinatura de Eduardo como recebedor, tratando-se, a priori, de mantimentos para distribuição em Tabaporã/MT, no interesse da organização criminosa citada.

Nesse contexto, assevera a autoridade policial, com base nas evidências coletadas até o momento, que se faz imprescindível a realização de busca e apreensão nos endereços associados aos investigados para busca e apreensão de elementos probatórios e dispositivos eletrônicos, objetivando a coleta de mais informações que possam corroborar e ampliar as provas existentes sobre a atuação criminosa dos investigados. Desta feita, representa pela expedição de mandado judicial de busca e apreensão nos endereços de Cleonice Luiz Batista e Guilherme Luiz Batista, à Rua Paraná, s/n, Bairro Centro, Tabaporã/MT; e de Eduardo do Nascimento Salomão e Elen Greslen Cristini Lopes, à Rua Pau D alho com a Av. EImano M Nigri, sem número, Centro, Tabaporã/MT, bem como pela autorização para acesso e extração dos dados de aparelhos eletrônicos e celulares eventualmente apreendidos.

II – Busca e Apreensão Domiciliar e Pessoal [...]

Nessa esteira, verifica-se que há elementos suficientes para o deferimento das medidas cautelares perseguidas, consistentes em fundadas razões, visando apurar a suposta prática delitiva pelos investigados.

A necessidade estrita ressai, igualmente, do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça no que concerne às balizas autorizadoras para ingresso policial forçado no domicílio de suspeitos
[2]
, evitando-se violações a direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal. Ademais, busca-se colher elementos probatórios necessários à elucidação dos fatos e efetivar as apreensões de instrumentos estritamente necessários para a prática de crimes.

O deferimento da medida pleiteada, igualmente, é compatível e imperioso ante os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil no combate ao tráfico de entorpecentes, nos termos da Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas (Decreto no 79.388/77) e Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas (Decreto no 154/91), dos quais é signatário.

O artigo 240, § 1o, ‘d’, ‘e’, ‘h’, do Código de Processo Penal autoriza a medida, quando fundadas as razões, que estão evidenciadas no arcabouço probante apresentado, para apreender possíveis instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu e colher qualquer elemento de convicção. Além disso, reza o § 2o do referido artigo que proceder-se-á a busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou algum dos objetos mencionados nas alíneas ‘b’ a ‘f’ e ‘h’ do § 1o.

Consta nos autos a identificação suficiente dos investigados e os locais onde serão necessárias as diligências, de acordo com a previsão legal disposta no artigo 243, do Código de Processo Penal, tendo a autoridade policial descrito a fundada suspeita da prática de tráfico de drogas, tortura e integrar organização criminosa, além de outros crimes pelos alvos e possível armazenamento de instrumentos e produtos de crimes nos endereços representados.

Assim, considerando as fundadas razões trazidas à baila investigativa pela douta Autoridade Policial, a busca e apreensão domiciliar no local indicado pela Autoridade Policial deve ser deferida.

III – Afastamento de Sigilo de Dados de eletrônicos eventualmente apreendidos

Pugna, ainda, a autoridade policial, seja autorizado o afastamento do sigilo de dados e pela autorização de acesso e extração de todos os dados contidos nos celulares e eletrônicos eventualmente apreendidos nas residências dos suspeitos. Aduz que a autorização para o acesso e a extração de todos os dados contidos nos eletrônicos apreendidos se faz imprescindível para o completo deslinde das condutas ventiladas nos autos. [...]

Essas razões, fundadas em elementos concretos (i. materialidade; ii. indícios de autoria; iii. gravidade do crime investigado, na necessidade e a adequação da medida; e iv. dificuldade da produção da prova por outro meio;), permite ao magistrado autorizar a produção da prova pericial nos dispositivos pretendidos, respeitando-se os limites dos dados e imagens extraídos que estritamente importem à elucidação dos crimes, ora investigados, à luz dos direitos fundamentais à intimidade, à privacidade e ao sigilo das comunicações e dados dos indivíduos (CF, artigo 5o, X e XX), ficando vedada a divulgação ou utilização de qualquer informação para quaisquer fins diversos dos inerentes a investigação criminal.

Ex positis, em consonância ao parecer ministerial, DEFIRO integralmente a representação formulada pela autoridade policial, e DETERMINO a BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR nos termos do artigo 240, § 1o, ‘d’, ‘e’, ‘h’ e § 2o, do Código de Processo Penal, observando-se que a busca será feita com o absoluto sigilo necessário para o efetivo cumprimento da medida, devendo ser observada a inviolabilidade do domicílio de modo a que não moleste os moradores mais do que o indispensável para o êxito da diligência e AUTORIZO a quebra do sigilo dos dados contidos nos celulares e eletrônicos eventualmente apreendidos na casa do suspeito no cumprimento da presente decisão.

A busca e apreensão deverá ser realizada em consonância com o estatuído nos artigos 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 do Código de Processo Penal:

1. LOCAL, todos na forma DOMICILIAR e PESSOAL:

i. Residência de Cleonice Luiz Batista e Guilherme Luiz Batista, localizada na Rua Paraná, s/n, Bairro Centro, Tabaporã/MT; e ii. Residência de Eduardo do Nascimento Salomão e Elen Greslen Cristini Lopes, localizada na Rua Pau Dalho com a Av. EImano M Nigri, sem número, Centro, Tabaporã/MT;

2. EXTENSÃO: a busca e apreensão será extensiva aos veículos automotores e/ou similares que estejam na posse do suspeito indicado no relatório de investigação e no LOCAL definido para a realização da diligência;

3. PERÍODO: entre a AURORA e o CREPÚSCULO, no pertinente a busca DOMICILIAR;

4. OBJETOS: somente aqueles vinculados aos fatos criminosos, ou qualquer outro que eventualmente constitua “corpo de delito”;

5. BUSCA EM MULHER: a busca em pessoas de sexo feminino deverá ser realizada por pessoas do sexo feminino, a não ser que importe em retardamento ou prejuízo para a diligência, situação a ser analisada pela Delegada de Polícia ou pelo responsável pelo comando com patente superior, tratando-se do auxílio da Polícia Militar, no cumprimento do Mandado;

6. CAUTELAS: a diligência deverá ser efetivada de maneira a não molestar as demais pessoas que eventualmente se verifique não possuir relação com os indícios apurados e que são objetos do presente, mormente porque os bairros são habitacionais.

7. EXPEÇA-SE mandado de Busca e Apreensão, de acordo com o artigo 536, § 2o, do Código de Processo Civil c/c o artigo 3o do Código de Processo Penal.

8. No mais, o relatório do cumprimento da diligência deverá ser encaminhado à autoridade judiciária em 05 (cinco) dias a contar de seu cumprimento.

9. A autorização para quebra de sigilo de dados abrange, neste caso, a localização do aparelho, as fotos e vídeos encontrados, a obtenção do extrato reverso das ligações efetuadas e recebidas e das mensagens trocadas, bem como o acesso às redes sociais, e-mails e aplicativos instalados, v.g., WhatsApp, Instagram, Facebook etc, aplicativos de armazenamento de dados em nuvem (iCloud, Google Drive, etc.), possibilitando amplo acesso aos dados existentes e aos deletados, ocultos, comprimidos, protegidos por senha criptografados, e até com nome de extensão modificado, para fins de elaboração de relatório de análise e de extração do conteúdo.

10. Autorizo, ainda, o acesso a todo o conteúdo existente, a exemplo de número da linha habilitada nos Chips contidos nos aparelhos; números de IMEI; agendas de contatos; registros de chamadas telefônicas efetuadas e recebidas; registros de mensagens SMS; mensagens de texto, voz e imagem enviadas e recebidas por meio de aplicativos de troca de mensagens ou e-mail; dados, textos e imagens armazenados, incluindo o resgate de conteúdo eventualmente apagado, mas ainda constante da memória do aparelho, com a extração de dados do dispositivo (busca exploratória) com ferramenta forense própria e/ou Politec [...].”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – PJe NU 1021287-19.2025.8.11.0042 - ID 214264531)

Em 14.11.2025, o Juízo singular [Vara Única da Comarca de Tabaporã], a requerimento do órgão do Ministério Público, converteu o flagrante em prisões preventivas com a seguinte fundamentação:

“[...]Ante o exposto, caracterizada hipótese descrita no art. 302 e observadas as regras do art. 304 e seguintes, todos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Passo ao exame da questão inerente ao status libertatis do(s) flagrado(s). [...]

No caso, verifico haver provas da existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, constatados por meio do boletim de ocorrência, termos de depoimento dos condutores e testemunhas, termo de interrogatório policial, termo de apreensão e laudo preliminar de constatação da natureza e da quantidade da droga apreendida, e demais documentos carreados aos presentes autos.

Por seu turno, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública deve ser a medida ser tomada, com fundamento tanto na gravidade em concreto da(s) conduta(s), quanto na periculosidade do(s) agente(s), evidenciadas pelo modo de ação e outras circunstâncias ora valoradas, a saber:

1. Quanto à custodiada CLEONICE LUIZ BATISTA:

a) Proprietária do imóvel e do estabelecimento comercial (Bar das Coleguinhas) onde foram encontradas as substâncias entorpecentes; b) Em seu quarto foram localizadas porções de entorpecentes, sacos plásticos utilizados para embalar drogas e balança de precisão; c) Indícios de que utilizava o estabelecimento comercial como fachada para a prática do tráfico de drogas; d) Vinculação ao Comando Vermelho (CV), conforme consta no Boletim de Ocorrência; e) Presença de menores de idade no local, inclusive sua própria filha, expondo-os ao ambiente de traficância.

2. Quanto ao custodiado CLAUDINEI SALVADOR:

a) Encontrado no mesmo imóvel onde foram apreendidas as drogas; b) Contradições em seu depoimento quanto à sua relação com a custodiada Cleonice e quanto ao pagamento de aluguel; c) Alegação inverossímil de desconhecimento sobre a presença de drogas no imóvel, considerando a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos; d) Indícios de participação na associação para o tráfico, dada sua permanência no local e relação com os demais custodiados.

3. Quanto ao custodiado DIOGO RIBEIRO CARNEIRO:

a) Tentativa de fuga no momento da entrada dos policiais na residência, demonstrando consciência da ilicitude; b) Confissão parcial quanto à propriedade de parte das drogas apreendidas; c) Localização de grande parte das drogas e dinheiro no quarto por ele ocupado; d) Convivência com menor de idade (filha de Cleonice) no mesmo ambiente onde eram armazenadas as drogas; e) Contradições em seu depoimento quanto ao pagamento de aluguel e à propriedade das drogas.

Ressalto que foram apreendidas elevadas quantidades de drogas (63 porções de pasta base de cocaína, 13 porções de maconha, além de uma porção média de cocaína ainda não embalada), todas acondicionadas para mercancia ilícita, conforme termo de apreensão. Além disso, foram encontrados instrumentos típicos do tráfico, como balança de precisão, embalagens para acondicionamento e dinheiro em espécie em notas de pequeno valor.

A variedade de drogas apreendidas, dentre elas pasta base de cocaína, substância entorpecente ilícita de maior grau de periculosidade, também evidencia a gravidade da conduta.

Vale frisar que eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para colocação em liberdade, uma vez que tais condições não se sobrepõem à concreta necessidade da segregação cautelar na espécie, à luz da fundamentação aqui declinada e jurisprudência correlata (TJ-MT - HC: 10256282520228110000, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 01/03/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/03/2023; STJ - RHC: 127656 PR 2020/0124908-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021).

Inviável, ainda, a substituição da medida cautelar extrema por cautelares alternativas, visto que referidas medidas não se mostrariam suficientes ao caso dadas as circunstâncias concretas de maior gravidade, reveladas pelo modus operandi da empreitada criminosa e pelos elementos angariados até o presente momento.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar formulado em favor dos custodiados Cleonice e Diogo, verifico que não estão presentes os requisitos legais para o deferimento.

Em relação ao custodiado Diogo, conforme suas próprias declarações, ele não é o único responsável pelos cuidados do filho menor, inexistindo, portanto, o requisito previsto no art. 318, III, do CPP. No tocante à custodiada Cleonice, a gravação audiovisual juntada aos autos demonstra que o delito teria sido praticado, em tese, na presença dos filhos menores, circunstância que, à luz da jurisprudência do STF, autoriza o afastamento da substituição da prisão preventiva por domiciliar, diante do risco à integridade e ao ambiente familiar das crianças. Diante disso, INDEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar [...].”
(Laio Portes Sthel, juiz de Direito – PJe NU 1000805-88.2025.8.11.0094)

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento dos pacientes [CLEONICE LUIZ BATISTA, CLAUDINEI SALVADOR e DIOGO RIBEIRO CARNEIRO] em tráfico de drogas e associação voltada ao tráfico de drogas, extraído das apreensões de 63 (sessenta e três) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 24g (vinte e quatro gramas), 13 (treze) porções de maconha, com peso de 67g (sessenta e sete gramas), um porção de cocaína, com peso de 9g (nove gramas), uma balança de precisão,
“dezenas de pequenos sacos plásticos transparentes”
e o valor de R$1.003,00 (um mil e três reais), na residência da paciente CLEONICE LUIZ BATISTA [localizada à rua Paraná, s/n, Centro, Tabaporã/MT, nos fundos do “
estabelecimento comercial (Bar das Coleguinhas)”
],

no dia 13.11.2025, por volta das 6h, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão [NU 1021287-19.2025.8.11.0042], expedido pelo Juízo do NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ.

As condutas dos pacientes foram individualizadas, sendo que no quarto comum de

CLEONICE LUIZ BATISTA [que teria
“vinculação ao Comando Vermelho (CV)”
] e CLAUDINEI SALVADOR foram localizadas porções de pasta-base de cocaína, sacos plásticos utilizados para embalar drogas e balança de precisão, ao passo que DIOGO RIBEIRO CARNEIRO tentou evadir-se do local, após a chegada dos policiais, e em seu quarto e da adolescente Any Karollyny Luiz Batista [filha de CLEONICE] foram encontradas uma balança de precisão e diversas porções de cocaína e maconha (PJe NU 1000805-88.2025.8.11.0094; PJe NU 1000837-93.2025.8.11.0094 - Relatório no 2025.12.15721).

A quantidade [88 porções], a variedade [maconha, pasta-base de cocaína e cocaína], forma de acondicionamento [trouxinhas fracionadas para venda], as apreensões de apetrechos [balança de precisão e embalagens plásticas utilizadas para o preparo das porções] e dinheiro [R$1.003,00], somadas aos indicativos de envolvimento dos pacientes em associação para o tráfico de drogas, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública
(STJ, AgRg no HC n. 998.714/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 18.8.2025; AgRg no HC no 1.028.863/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 29.10.2025).

Destaca-se aresto desta e. Câmara:

“A diversidade das drogas [cocaína e maconha] e a forma de acondicionamento [porções individuais] e a apreensão de petrechos [embalagens plásticas e balanças de precisão] constituem fundamentos idôneos e justificam a segregação cautelar (STJ, AgRg no HC 687.243/SP; AgRg no RHC no 166.499/PI)
.” (HC NU 1032138-49.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 24.10.2025)

Logo, a decisão encontra-se idoneamente fundamentada.

Em seu turno, os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, trabalho lícito e família constituída] não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva devidamente fundamentada (
STF, HC 174102/RS, Rel.

Min. Marco Aurélio, 9.3.2020;
STJ, AgRg no HC no 1.015.633/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 23.9.2025).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
”.

Em relação ao princípio da homogeneidade, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude das penas cominadas ao delito atribuídos a paciente [tráfico de drogas – de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão – e associação para o tráfico – de 3 (três) a 10 (dez) anos de reclusão –].

Segundo orientação do c. STJ, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 23.2.2016; HC no 931.263/GO, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 29.10.2024).

No que tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que as apreensões de drogas variadas [pasta-base de cocaína, maconha e cocaína], apetrechos [embalagens e balança de precisão] e dinheiro, ocorreu durante investigação que visa apurar condutas de possíveis integrantes de facção criminosa denominada “
Comando Vermelho”,
na região de Tabaporã/MT, a denotar maior gravidade das condutas.

Com efeito, os indicativos de envolvimento dos pacientes em associação para o tráfico de drogas e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes do grupo criminoso recomendam a manutenção da segregação provisória (STF, HC 183187/RO, Rel.

Min. Roberto Barroso, 15.7.2020; HC 183187/RO, Rel.

Min. Roberto Barroso, 15.7.2020; HC 182944/SP, Rel.

Min. Luiz Fux, 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 1o.7.2020),
“pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura”
(STJ, AgRg no HC 615.038/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, 26.10.2020).

Assim sendo, as medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para garantia da ordem pública.

Quanto à prisão domiciliar, a impetração está instruída com o traslado da certidão de nascimento de Gustavo Martins Batista, de 6 (seis) anos de idade, filho de Guilherme Luiz Batista e Ana Kély Martis dos Santos (ID 335124390), e
“declaração”
subscrita pela genitora da criança [
“brasileira, solteira, auxiliar administrativo”
], no dia 24.11.2025, na qual afirma que seu filho
“está sob a guarda e cuidados de sua avó paterna, Cleonice Luiz, desde o seu 3o dia de vida”
(ID 335124391).

Todavia, a imprescindibilidade da avó paterna aos cuidados da criança não está demonstrada, especialmente porque não
“houve comprovação de que a menor esteja desamparada ou em situação de risco, dessa forma, com a deficiência na instrução do feito nesse ponto, inviável o acolhimento do pedido”
(STJ, HC no 442.988/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 28.8.2018).

O c. STJ assentou entendimento de que a mera alegação, no sentido de ser responsável por familiar, sem demonstrar que seria imprescindível aos seus cuidados, não se apresenta suficiente para justificar a concessão da prisão domiciliar (HC 475.562/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 30.9.2019; RHC 106.637/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 2.10.2019;
AgRg no RHC n. 208.498/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 24.2.2025
).

Registre-se o direito à prisão domiciliar deve ser aferido mediante ponderação entre o risco social advindo da conversão da custódia preventiva e as razões humanitárias em prol da proteção integral do direito das crianças.

No caso, a paciente teria se envolvido em novos delitos graves durante cumprimento de pena em regime aberto, decorrente de condenação definitiva por posse irregular de arma de fogo de uso permitido (SEEU 0017733-58.2017.8.11.0015; ação penal NU 0017733-58.2017.8.11.0015).

Nesse contexto, a conversão da prisão preventiva em domiciliar afigura-se impertinente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025